Tribunal: TJBA
Processo: 8006125-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006125-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ANDREIA MARIA DA SILVA ROCHA Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDIMENTOS INCOMPATÍVEIS COM O BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por servidora pública estadual contra decisão da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado nos autos da Ação de Liquidação Individual de Sentença Coletiva n.º 8196060-49.2024.8.05.0001, determinando o recolhimento das custas processuais. A Agravante sustenta possuir renda líquida aproximada de R$ 7.000,00 e afirma não ter condições de arcar com as custas, sem prejuízo da própria subsistência, requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão do benefício da justiça gratuita à servidora pública que alega hipossuficiência, à luz dos documentos apresentados e da renda declarada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil, em seu art. 98, confere o direito à gratuidade de justiça à pessoa com insuficiência de recursos para custear as despesas processuais. 4. Contudo, embora a Suplicante afirme ser hipossuficiente, os contracheques acostados nos autos de origem(id: 479823051/479823049), apontam para um remuneração líquida no valor de R$ 15.512,35 (out/2024) e R$ 11.105,48 (set/2024), de modo que não há que se cogitar acerca da alegada dificuldade financeira, restando evidenciada a sua capacidade em suportar os emolumentos judiciais. 5. Ressalte-se que em sede de agravo a recorrente sequer trouxe novos documentos a tentar demonstrar que, mesmo com tais vencimentos, não teria condições financeiras suficientes para arcar com ditas despesas. 6. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça admite o indeferimento da gratuidade quando o juiz tem fundadas razões para afastar a presunção de pobreza. 7. A possibilidade de parcelamento das custas processuais em quatro vezes configura medida razoável e proporcional diante da alegada situação financeira da Demandante e para não lhe tolher o acesso à justiça. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1327762/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10.12.2018, DJe 14.12.2018; STJ, AgInt no AREsp 1258169/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.09.2018, DJe 26.09.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006125-56.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ANDREIA MARIA DA SILVA ROCHA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .